Tribunal: TJMT
Processo: 1030808-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030808-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), VANDERLEI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 645.138.409-78 (EMBARGADO), ROSANGELA XAVIER DE ALCANTARA NASCIMENTO - CPF: 421.773.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO – INSUBSISTÊNCIA - MEIO INDIRETO DE COERÇÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o recebimento de embargos de declaração com nítido conteúdo infringente como agravo interno, à luz do princípio da fungibilidade recursal e da economia processual, quando ausente erro grosseiro.

Inexistindo omissão ou vício no julgado monocrático que fixou multa coercitiva razoável e proporcional, não há falar em sua exclusão.

Ausentes elementos novos ou relevantes que infirmem a decisão agravada impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1030808-17.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:

VANDERLEI MACHADO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 314122873), que proveu em parte
o recurso, tão somente para
ampliar
o prazo para devolução do veículo para 5 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição, mantendo, no mais, incólume a decisão agravada.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão que determinou a restituição do veículo ao requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Argumenta que a multa é inaplicável, pois o não cumprimento da ordem não se deu por sua culpa, mas por conduta atribuída ao próprio requerido, que teria dificultado a entrega do bem.

Assevera, ainda, que a decisão deixou de apreciar fundamentos relevantes por ele apresentados, notadamente quanto à impossibilidade da imposição de
astreintes
em hipóteses como a dos autos, colacionando precedentes para amparar sua tese.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja afastada a multa fixada, ou, subsidiariamente, determinada a retirada do veículo pelo requerido sob pena de multa, ou o depósito do bem em pátio público ou no fórum.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REDAÇÃO DO ARTIGO 99, § 2º DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

O artigo 99, § 2º do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência” (STJ, REsp 1584130/RS, Rel. Ministro Felipe Luiz Salomão)”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1006551-59.2024.8.11.0000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)

Pois bem. Superado isso, a decisão monocrática já apreciou detidamente a controvérsia, reconhecendo a purgação da mora e determinando a restituição do bem no prazo de 5 (cinco) dias, em substituição ao prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas, mantendo, contudo, a multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A fixação da multa (
astreintes
) possui respaldo nos artigos 497 e 537 do CPC, e visa assegurar a efetividade da decisão judicial, somente incidindo em caso de descumprimento. No caso, o valor estipulado mostra-se proporcional, adequado e compatível com o comando judicial, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe”
(N.U. 1031768-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO DAS PARCELAS E EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS.
ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a emissão de boletos e a atualização do extrato contratual em 48 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (ii) a possibilidade de desconstituição ou redução da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência foi corretamente concedida com base na probabilidade do direito alegado pela agravada e no perigo de dano, evidenciado pela impossibilidade de regularização contratual e pela consequente inviabilidade de venda do veículo a terceiros.

A multa cominatória diária, fixada em R$ 500,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois visa assegurar o cumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A fixação de multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer é válida e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271528620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)

Dessa forma, ausente qualquer fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar os termos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025